Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717854-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ODERCIO RAPOSO PICERNI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MORA INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva do Banco deriva do próprio pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício, tal como pleiteada. 2. A prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, incide apenas sobre os benefícios recebidos antes do quinquênio que precede a propositura da ação revisional, haja vista a relação jurídica de trato sucessivo. 3. Porém, se a aposentadoria da parte autora ocorreu durante o quinquênio que precedeu a propositura da ação revisional, nenhuma das parcelas de complementação de aposentadoria reivindicadas estão cobertas pela prescrição. 4. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhadora bancária aposentada, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. 5. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 6. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada. 7. Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria. 8. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria ao participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo. 9. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença. 10. A altíssima quantidade de casos idênticos submetidos à Justiça do Trabalho cabalmente demonstra a ciência do empregador sobre o pagamento incorreto das verbas trabalhistas devidas a determinados funcionários, enquadrados na mesma categoria profissional, que não exerciam, na prática, função de confiança nos moldes do art. 224, § 2o, da CLT. 11. É inegável o ato ilícito cometido pelo ex-empregador em relação aos trabalhadores que deixaram de contribuir para a PREVI sobre as horas extras trabalhadas, visto que jamais receberam o adicional sobre o serviço extraordinário prestado. 12. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes. 13. A apuração dos valores sobre o BET deve considerar, como termo inicial, dezembro/2010, quando foi instituído o benefício. O termo final deve ser dezembro/2013 (após, o BET foi extinto) ou a data em que findou o serviço extraordinário prestado pelo trabalhador – o que ocorrer primeiro. 14. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário da Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do patrocinador. 15. Devem ser preservados os salários de participação nos períodos em que houve decréscimo salarial, com fulcro no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, desde que o participante se responsabilize pelo aporte do montante contributivo referente à cota pessoal e patronal necessárias ao exercício da faculdade que pleiteou. 16. Inviável a compensação entre o aporte para fins de preservação do salário de participação, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil. 17. Ausente a mora de quaisquer das partes, não há por que fixar juros moratórios. 18. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, sustentando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigo 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28615835 - Pág. 37). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do CCB, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 19953044): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a datado presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras),reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029